Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709435-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE ARAUJO, ANTONIA DIAS SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DIAS DOS SANTOS, ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA, ANTONIA DE MARIA MARINHO RODRIGUES, ANTONIA DE OLIVEIRA MELO, ANTONIA DIOLINDO DE JESUS D E C I S Ã O Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos. A parte apelante, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF, opõem Embargos de Declaração (ID 66997286) em face de decisão proferida por esta Relatoria (ID 66592963) que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça por ela apresentado. Alega, nas razões dos Embargos de Declaração, que a r. decisão agravada é omissa, ao deixar de conceder os benefícios da Justiça Gratuita, bem como é contraditória diante da ausência de elementos para o indeferimento do referido pedido. Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentados pelo apelado, DISTRITO FEDERAL, em ID 68375248. É o relatório. DECIDO. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material. A parte embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito exaustivamente analisada por esta Relatoria e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal. Na hipótese em apreço, não se verifica a alegada contradição ou omissão. A decisão embargada foi expressa e precisa ao fundamentar suficientemente suas razões e indicar os dispositivos legais e nos quais se sustenta, bem como as teses jurídicas adotadas e entendimentos jurisprudenciais seguidos. Denota-se que, ao alegar contradição e omissão na decisão, a parte embargante pretende, na verdade, a rediscussão da controvérsia e o reexame do pedido, mediante a reanálise de provas, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Oportuno pontuar que o vício de contradição somente ocorre quando inconciliáveis as partes integrantes da decisão, o que não ocorreu no presente caso. Inexiste contradição quando a interpretação do magistrado em relação às provas apresentadas leva à conclusão diversa daquela que a parte pretendia ou entendia adequada. Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela parte apelante. Assim sendo, preclusa a presente decisão, intime-se o apelante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Caso seja recolhido o preparo, anotem-se os autos conclusos para julgamento do apelo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2025 16:09:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora